Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade objetiva do banco por transações fraudulentas não reconhecidas pelos autores, com a alegação de falha na segurança e na prestação dos serviços bancários, bem como a possibilidade de condenação da instituição bancária em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os réus integram o mesmo conglomerado econômico e atuam conjuntamente na oferta de produtos e serviços bancários e de crédito, apresentando-se ao mercado como um único polo fornecedor perante o consumidor.
4. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
5. Verificado que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de prevenir a fraude mesmo após a comunicação imediata pelo consumidor, a responsabilidade pelos danos causados é confirmada.
6. O aborrecimento sofrido pelos autores em razão da fraude cometida em seu desfavor, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
IV.Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.5.2023; TJDFT, APC Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.08.2023.